Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE AUMENTO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. “Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.” (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “1. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados. E, em se tratando de ação de alimentos, direito conhecidamente indisponível, deve ser aplicado o disposto no art. 345, inciso II, do CPC” (Acórdão 1241615, 07059699220198070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, consideradas as necessidades do apelante e a possibilidade de seus genitores, inviável acolher-se o pedido de majoração dos alimentos para 75% do salário mínimo.
5. “4. A fixação de alimentos provisórios em patamar superior não obriga o magistrado a manter referido percentual ao julgar o mérito da ação, mormente quando obtidas maiores informações acerca da capacidade do alimentante durante a instrução processual. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1241615, 07059699220198070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Apelação conhecida e não provida.